Tribunal: TJMT
Processo: 0000595-87.2018.8.11.0033
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000595-87.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IARIVAN IND COM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.618.287/0001-67 (APELADO), KELIA ANGELINA DUARTE VASSOLER - CPF: 335.665.341-53 (APELADO), SERGIO DRESSLER BUSS - CPF: 286.604.201-87 (ADVOGADO), MEIO AMBIENTE (VÍTIMA), MPEMT - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministerio Publico: O Dr. Almir Guimaraes, promotor de Justica manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que ha manifestacao escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL – DELITO CAPITULADO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 46 DA LEI N.o 9.605/98 – TER EM DEPÓSITO MADEIRA SEM LICENÇA AMBIENTAL – PESSOA JURÍDICA – REINCIDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Confirma-se a sentença que condenatória por depósito de madeira sem licença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de

tirado contra a r. sentença que condenou a parte recorrente às penas art. 46, parágrafo único, da Lei n.o 9.605/98 (Lei Ambiental), consistente no núcleo penal do tipo “ter em depósito” madeira sem a licença legal.

Nas razões recursais, a parte apelante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado.

1. Da inépcia da denúncia.

2. Da ausência de provas.

As contrarrazões recursais foram pela rejeição do recurso apelatório.

O Ministério Público que oficia neste Colegiado Recursal manifesta-se pelo improvimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso em testilha, não merece acolhida a pretensão da parte recorrente, isto porque o conjunto probatório contido nos autos (Auto de Infração, Auto de Inspeção, Apreensão, Relatório Técnico e depoimentos dos servidores da SEMA) são suficientes para elucidar os fatos objeto da denúncia, motivo pelo qual, penso que não deve prosperar a alegação de falta de provas, arguida pela recorrente.

Ademais, não há que se falar em nulidade da sentença, por inépcia da denúncia, tendo em vista que o preenchimento dos requisitos legais da aludida peça, conforme caderno processual penal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e em consonância com o parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022